Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-12.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002855-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO LIMAS DA SILVA - CPF: 328.114.381-49 (RECORRENTE), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO), ANA CAROLINA COVRE GAGNO - CPF: 128.542.587-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1002855-12.2024.8.11.0001.

RECORRENTE: JOAO LIMAS DA SILVA.

RECORRIDos: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE.

DATA DE JULGAMENTO: 29/07 A 01/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento

RECURSO INOMINADO – DESCONTO INDEVIDO No benefício previdenciário DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC

– DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
– JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL –
Súmula 54/STJ
– ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O
cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais e do
ressarcimento em dobro do valor descontado indevidamente.

2.

Na situação em exame,
a decisão monocrática deve ser reformada, a fim de condenar o reclamado a restituir ao reclamante,
em dobro
, os valores pagos indevidamente nos meses de 05/2023 a 01/2024.

3.

Registre-se que no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

4.

Ademais, o valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
, deve ser majorado para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

5.

Por fim, vê-se que a r. sentença determinou a incidência de juros dos danos materiais a partir da citação. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

6.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)
.

7.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais.

8.

Ainda,
determino que o reclamado proceda à devolução,
em dobro
, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário,
n
o montante de
R$ 1.062,40 (duzentos e noventa e nove reais)
,
já na forma dobrada
.

9.

Por fim,
determinando, de ofício,

que
os juros de mora
, relativos à condenação em
danos materiais
,

incidam a partir do evento danoso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024